Tribunal: TJDFT
Processo: 0704606-13.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONHECIMENTO PARCIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. AÇÃO DE DESPEJO COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS. QUITAÇÃO DO DÉBITO. NÃO DEMONSTRADA. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO.
1. É inviável o conhecimento da apelação em relação às matérias não suscitadas na origem e não apreciadas na sentença, por se tratar de inovação recursal, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição.
2. Diante da ausência de comprovação do pagamento do débito, a condenação do locatário ao pagamento dos encargos devidos é medida que se impõe.
3. Nos termos do art. 373, II do CPC, o ônus da prova recai sobre o réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
4. O pedido de reforma da sentença realizado em contrarrazões, em regra, não deve ser conhecido por ser inadequada a via eleita.
5. Recurso parcialmente conhecido e improvido.